Tribunal: TJSP
Processo: 2159428-86.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Reivindicação
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729990
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
2159428-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Bertioga, em que são reclamantes ANA
PAULA DE FREITAS CACCIACARRO, LENA CASTELLO BRANCO FERREIRA
DE FREITAS, FLORIANO FREITAS FILHO, ESPÓLIO DE CLAUS FLORIANO
TRENCH DE FREITAS, AMAURY CACCIACARRO FILHO, ESPÓLIO DE
CLAUER TRENCH DE FREITAS, ALEXANDRE DE FREITAS CACCIACARRO,
AMAURY CACCIACARRO, NOIS ANTONIA DE FREITAS CACCIACARRO e
JANDIRA PEREIRA DE OLIVEIRA, é reclamado MM JUIZ DE DIREITO DA 1a
VARA DA COMARCA DE BERTIOGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: PETIÇÃO INICIAL
INDEFERIDA, PROCESSO EXTINTO SEM EXAME DO MÉRITO, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2159428-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40267
2
VOTO
: 40267
RECLAMAÇÃO : 2159428-86.2020.8.26.0000
COMARCA
: BERTIOGA
RECLAMANTE(S) : ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO E
OUTROS
RECLAMADO (S) : MM JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA
COMARCA DE BERTIOGA
RECLAMAÇÃO. Alegação de que o MM. Juiz de Direito
estaria
descumprindo
decisão
desta
Colenda
Corte.
Inocorrência. Manifesta falta de interesse de agir, por ausência
de subsunção do caso às hipóteses previstas no art. 988 do
CPC/2015.
PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA, PROCESSO EXTINTO
SEM EXAME DO MÉRITO.

ANA PAULA DE FREITAS CACCIACARRO e
OUTROS ingressam com pedido de reclamação contra o MM JUIZ DE
DIREITO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BERTIOGA,
objetivando a retomada do andamento do cumprimento de sentença no
0000323-81.2017.8.26.0075 promovido contra IRINEU DOS SANTOS
JÚNIOR e BENEDITO BARRETO LOPES.
Os Reclamantes argumentam com todos os
problemas, recursos e ações judicias que suportaram ao longo dos
anos em relação ao imóvel de sua propriedade que foi invadido; e
com os acordos firmados e posteriormente descumpridos. Também
ressaltam as decisões judiciais que envolvem os executados, as quais
transitaram em julgado; afirmam que a questão relativa à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2159428-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40267
3
sobreposição de áreas foi resolvida no julgamento da ação de
antecipação de provas no 1001220-29.2016.8.26.0075; e alegam
que mesmo que assim não fosse as divisas estariam consolidadas
pela usucapião, sendo completamente descabida a ação civil pública
intentada pela Defensoria Pública. Ao final, ressaltam a importância
de se observar a coisa julgada no aspecto formal e material (fls.
01/28).
A liminar foi indeferida.
É o relatório.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a
reclamação prevista no art. 988 do CPC/2015 não se presta para
impugnar cada decisão proferida no processo.
Referido diploma legal traz uma relação de
recursos a serem oportunamente utilizados para as hipóteses que
discrimina, objetivando regularizar o andamento do feito e preservar
o devido processo legal entre outros princípios que lhe são correlatos
(contraditório, ampla defesa, etc.).
A utilização da reclamação somente deve se
dar em hipóteses excepcionais, assim previstas no art. 988 do
CPC/2015, dentre as quais se destaca a do inciso II: “garantir a
autoridade das decisões do tribunal”, que serviu de base para a
propositura do presente reclamo.
Neste caso, todavia, indispensável que o d.
Magistrado a quo oponha resistência injustificada às decisões
proferidas pela Corte em grau recursal, recusando-se, repetidamente
(frise-se) ao seu cumprimento. Tanto é que a norma legal fala em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2159428-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40267
4
“decisões do tribunal”, no plural.
O atendo exame dos autos evidencia não ser
cabível o enquadramento do caso no aludido inciso.
Com efeito, o inconformismo é contra uma
única decisão proferida pelo d. Magistrado a quo, que suspendeu o
andamento do processo executório (fls. 1115, declarada a fls. 1121).
Ocorre que a determinação encontra amparo
na liminar concedida no Conflito de Competência no
2071553-78.2020.8.26.0000, em que o Des. Soares Levada assim
determinou:
“Por todo o exposto, estão com efeito
presentes fumus boni iuris e periculum in mora a justificar
o sobrestamento dos feitos em cumprimentos de
sentenças elencados nesta inicial e dos 26 agravos de
instrumento interpostos às Egrégias Câmaras de Direito
Privado pois impugnam o v. acórdão da 8a Câmara de
Direito Público, indevidamente sob o aspecto do recurso
processual adequado -, para garantia do resultado útil da
ação civil pública proposta, com fundamento no artigo
955 do CPC, nomeado o Juízo da 1a Vara de Bertioga
como o único competente para exame e julgamento de
eventuais medidas urgentes em tais processos, até
julgamento
final
deste
Conflito
de
Competência.
Eventuais outros agravos que se interponham com o
mesmo objeto ficarão igualmente suspensos.
Intimem-se os Juízos suscitados das Egrégias
6a, 7a, 8a e 12a Câmaras de Direito Privado, bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2159428-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40267
5
da Egrégia 8a Câmara de Direito Público, para manifestarem-se nos autos, bem como ao douto
representante ministerial.
Como consequência natural da liminar ora
concedida, eventuais mandados reintegratórios de posse
expedidos
nos
autos
do
processo
no
0001712-14.2018.8.26.0075
devem
ser
recolhidos,
também até resolução deste Conflito, haja vista a
suspensividade antes concedida pela 8a Câmara de
Direito
Público.”
(Conflito
de
Competência
no
2071553-78.2020.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Soares
Levada,
decisão
liminar
proferida
em
24/04/2020,
publicada em 28/04/2020).
E também na liminar concedida nos autos da
ação civil pública, ratificada no julgamento do AI no
2189200-31.2019.8.26.0000, no qual assim se decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. Decisão agravada que concedeu a tutela
provisória requerida pela Defensoria Pública do Estado de
São Paulo para determinar: o bloqueio de matrículas de
imóveis e suspensão de todas as medidas de
regularização jurídica na área sub judice; que os
proprietários
registrais
se
abstenham
de
receber
prestações vencidas ou vincendas dos adquirentes dos
lotes ou de promover a cobrança de qualquer quantia
relativa a parcelas dos imóveis em questão; a suspensão
de todos os processos individuais ou coletivos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reclamação no 2159428-86.2020.8.26.0000 -Voto no 40267
6
natureza
possessória
ajuizados
pelos
proprietários
registrais das matrículas bloqueadas. Decisão agravada
que não se mostra teratológica. Os argumentos expostos
nas razões do agravo de instrumento envolvem matéria
de mérito, inibindo maiores considerações nesta sede
recursal, sob pena de supressão de juízo de cognição.
Além disso, o bloqueio de matrículas e suspensão das
medidas de regularização jurídica da área mostram-se
medidas cautelares adequadas adotadas pelo julgador a
quo, que após o contraditório e o devido processo legal,
terá melhores condições para o exame do mérito.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(AI
2189200-31.2019.8.26.0000,
8a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Antonio Celso Faria, j. 19/02/2020).
Desta forma, tudo indica que a decisão não é
teratológica, pois está em conformidade com as determinações desta
Colenda Corte sobre o caso à época em que foi prolatada.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial da
presente reclamação, nos termos do art. 485, I, c.c. o art. 988, II, do
CPC/2015.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator